Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-92.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO CONTRATADA PELA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DETERMINAR A RESTITIUÇÃO DOBRADA DE VALORES E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO CONTRATADA PELA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DETERMINAR A RESTITIUÇÃO DOBRADA DE VALORES E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO DEMANDADO – CABIMENTO EM PARTE - ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA FIRMA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL TRASLADADO - (ARTS. 333, II E 389, II, DO CPC) - PRECLUSÃO DA PROVA GRAFOTÉCNICA EM RAZÃO DO BANCO NÃO TER RECOLHIDO AS CUSTAS CORRESPONDENTES - PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE QUE O DOCUMENTO NÃO FOI ASSINADO PELA AUTORA (ART. 388, INC. I, DO CPC) – COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DA AUTORA FORAM DEVOLVIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA - OFENSA MORAL CONFIGURADA – REDUÇÃO DO ARBITRAMENTO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 7.000,00, QUANTIA ESSA MAIS CONDIZENTE COM A HIPÓTESE EXAMINADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL REDIMENSIONADA – PROCEDÊNCIA EM PARTE REDIMENSIONADA.

Recurso provido em parte.